Tribunal: STF
Processo: Rcl 57096
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.991 E 5.625 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. ATO RECLAMADO ANTERIOR AOS PRECEDENTES VINCULANTES INDICADOS. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Via Engenharia S/A, em 25.11.2022, contra a seguinte decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Reclamação Trabalhista n. 0001506-49.2012.5.03.0109, pela qual teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “ACIDENTE DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPREGADORA. Em se tratando de danos decorrentes de acidente do trabalho, não há previsão legal expressa para aplicação incondicionada da responsabilidade civil objetiva. A regra continua sendo o exame à luz da responsabilidade subjetiva, baseada na culpa do agente, como previsto no art. 7º inciso XXVIII da CF e no art. 186 do Código Civil, que asseguram ao trabalhador ou a seus herdeiros o direito à indenização pelos danos, a cargo da empregadora, quando incorrer em dolo ou culpa. Em casos excepcionais, quando a atividade desenvolvida ou as condições de trabalho, por sua natureza, implicarem em riscos aos trabalhadores, incidirá a responsabilidade objetiva. A legislação não especifica critérios para se definir o quadro fático para sua incidência, cabendo ao Julgador a análise do caso concreto. 



    (...) Nesse contexto, conclui-se pela presença dos pressupostos configurados da relação empregatícia. A constituição e contratação de PJ, com aparante natureza civil, significaram atos simulados praticados pela reclamada com o propósito de ocultar a realidade fática, bem como desvirtuar, impedir e fraudar a incidência da legislação trabalhista. São nulos, de pleno direito, por força do art. 167 do Código Civil e do art. 9º da CLT. 



    Constatada a prática injurídica, afasta-se qualquer argumento acerca dos princípios de probidade e boa fé dos contratantes inerentes ao negócio jurídico, descabendo falar-se em afronta aos arts. 421 e 422 do Código Civil. 



    Resta mantida a decisão de origem, que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes. Consequentemente, ficam prejudicados os pedidos de exclusão da obrigação referente à anotação da CTPS e de pagamento das verbas rescisórias, fundados apenas no afastamento do vínculo (itens 06 e 07 do recurso). 



    Nego provimento” (fls. 1-9, e-doc. 12).



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados em 4.11.2015. A reclamante interpôs recurso de revista, ao qual foi negado provimento em 30.8.2017. Opôs embargos de declaração, rejeitados. Interpôs recurso extraordinário, inadmitido pela incidência do Tema 181 da repercussão geral (fl. 413, e-doc. 6). Interpôs agravo regimental, pendente de análise na presente data.



    2. A reclamante alega que “o beneficiário era profissional com alto nível de formação capaz de realizar consultoria para grandes empresas de engenharia. Tinha experiência profissional, não trabalhava apenas para a reclamante – já havia atuado por mais de 20 (vinte) anos para construtoras nacionalmente renomadas, portanto, pessoa esclarecida e com o devido discernimento, a afastar qualquer tipo de ‘coação’ na contratação por meio de pessoa jurídica” (fl. 8).



    Sustenta que “a decisão reclamada concluiu pela nulidade do contrato comercial firmado entre as partes, a despeito da contratação do reclamado de forma válida por Pessoa Jurídica, sob o fundamento da presunção do vínculo de emprego, em razão do labor na atividade-fim da empresa, sem que houvesse demonstração da existência de vício de consentimento ou de evidente fraude trabalhista” (fl. 9).



    Observa que, “tendo sido apresentado o contrato de prestação de serviços de consultor autônomo, firmado por meio da empresa ITI Engenharia, com a juntada inclusive de contrato social e notas fiscais, fica evidente que a ora reclamante se desincumbiu do ônus de comprovar o fato impeditivo ao reconhecimento de vínculo de emprego” (fl. 13).



    Requer medida liminar para que seja determinada ”a imediata suspensão do processo 0001506-49.2012.5.03.0109, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, bem como da Execução Provisória em Autos Suplementares 0010354-83.2016.5.03.0109, em trâmite na 30ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, até o julgamento final da presente reclamação” (fl. 18).



    Pede “a procedência da presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e, na linha do que restou decidido na ADPF 324 e ADC 48, declarar a inexistência de vínculo de emprego e a improcedência das verbas dele decorrentes (inclusive relativas ao acidente laboral reconhecido)” (fls. 18-19).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada.



    A decisão apontada como reclamada foi prolatada pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em 7.10.2015, antes do julgamento por este Supremo Tribunal, em 30.8.2018, da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e, na mesma data, do Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725; em 16.4.2020, da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48; em 11.10.2017, da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.991; e, em 28.10.2021, da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625.



    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, inexistentes na data do ato questionado. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES QUE CONFIGUREM SIMPLES “CRISE DE LEGALIDADE” – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO (OSTENSIVO OU DISFARÇADO) DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – JULGAMENTO PELO ÓRGÃO RECLAMADO QUE SE EFETUOU EM FACE DO ORDENAMENTO INFRACONSTITUCIONAL – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFEITO VINCULANTE, POR ESTA SUPREMA CORTE NO EXAME DA ADPF 324/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE, ADEMAIS, DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 37.614-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 15.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AOS PARADIGMAS APONTADOS. SÚMULA VINCULANTE N. 10. LEI ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: JUÍZO DE RECEPÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 36.505-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR/MG, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).



    “Direito Processual do Trabalho. Agravo regimental em reclamação. Aplicação do IPCA como índice de correção monetária aos débitos trabalhistas. Alegação de ofensa às decisões proferidas na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 e nas Rcls 22.012 e 25.534. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. 2. A alegação de afastamento do art. 39 da Lei nº 8.177/1991, foi deduzida somente no agravo regimental e não se encontra adequadamente fundamentada, o que impede seu conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (Rcl n. 24.845-AgR/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “Agravo regimental na reclamação. ADC nº 48/DF-MC. Decisão reclamada anterior ao paradigma. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 29.632-AgR/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.6.2018).



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora